Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato, por suposta ofensa ao art. 315 do CPP e art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Há de se acentuar, ainda, a gravidade concreta de sua conduta, consistente em agredir a vítima, pessoa de idade avançada, em via pública, levando-a ao chão, sem cessar os chutes em seu rosto, e na frente de seu filho menor, por suposto desentendimento do idoso com a criança.
3. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se mostra recomendável a aplicação de outras medidas alternativas diversas à segregação cautelar, ainda que o paciente tenha condições pessoais favoráveis.
4. Ordem denegada.